Tribunal: TJSP
Processo: 1024176-22.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Ação indenizatória - transporte aéreo de passageiros - atraso no voo - autores que se viram impedidos, em razão de preceitos religiosos, de embarcar no primeiro voo remarcado - trajeto que se daria durante o descanso semanal judaico ("shabat") - art. 737 do Código Civil - pontualidade - dever ínsito ao contrato de transporte - autores realocados para voo com partida após 3 (três) dias do

Ementa:
Ação indenizatória - transporte aéreo de passageiros - atraso no voo - autores que se viram impedidos, em razão de preceitos religiosos, de embarcar no primeiro voo remarcado - trajeto que se daria durante o descanso semanal judaico ("shabat") - art. 737 do Código Civil - pontualidade - dever ínsito ao contrato de transporte - autores realocados para voo com partida após 3 (três) dias do inicialmente previsto - data coincidente com o "bat mitzvá" da filha dos autores - adiamento do evento que se fez necessário - danos morais caracterizados - despesas com alimentação, tradutor e design do convite do evento - danos materiais configurados - despesas com vestuários - bens incorporados ao patrimônio dos autores - ressarcimento que não se mostra devido - ação julgada parcialmente procedente - recurso provido, em parte, para esses fins.